Tribunal: TJES
Processo: 5003129-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSIMAR ALVES COUTINHO e outros (3)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003129-72.2019.8.08.0030

RECTE. / RECDO.: BANCO BMG SA

RECTE. / RECDAS.: LUSIMAR ALVES COUTINHO, RUBIANA HUPP PIRES e SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. ANULAÇÃO DO CONTRADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 4.549/17 DO BACEN AO CASO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Trata-se de ação ajuizada por LUSIMAR ALVES COUTINHO, RUBIANA HUPP PIRES e SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A. Narram as autoras, em síntese, que teriam realizado um contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomaram conhecimento que se tratava de um cartão de crédito com descontos parciais em seu contracheque. Informam que estão sendo realizados descontos indevidos por meio de reserva de margem consignável, requerendo, desta forma, a suspensão das cobranças, exclusão da reserva de margem consignável e indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 1497418), o banco requerido alega que a parte autora sabia estar contratado cartão de crédito consignado, pelo que, tinha ciência de que o valor mínimo seria descontado em sua folha de pagamento e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total nas faturas posteriores, sob pena de realização de descontos mínimos na folha de pagamento, até a quitação do débito. Assim, alegando inexistir ato ilícito, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1497455), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida para:

a) a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da primeira requerente (LUSIMAR), considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 1.491,97 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 89,71 (oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;

b) a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da segunda requerente (RUBIANA), considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 944,55 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 49,81 (quarenta e nove reais e oitenta e um centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;

c) a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor, da terceira requerente (SHEYLA), considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 652,96 (seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 39,26 (trinta e nove reais e vinte e seis centavos), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora;

A requerida, após o cálculo, sendo observado que as autoras já quitaram o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de dano moral, repetição de indébito e declaração de inexistência de dívida.

DEFIRO, neste momento, o pedido liminar, para que a requerida CESSE, a partir da intimação pessoal desta sentença, no prazo de cinco dias, os descontos junto ao pagamento da parte autora, sob pena de multa do décuplo do valor indevidamente descontado, até que seja realizado novo cálculo do débito e sejam autorizados novos descontos, a partir do cálculo a ser realizado.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 1497457). Em suas razões, alegou que a sentença possui caráter
extra petita,
pois determinou o parcelamento do débito e aplicação da Resolução nº 4.549/17 do Bacen, sendo que não foi requerido pelas autoras, bem como não é cabível no caso. Sustenta a validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor, e a ausência de danos materiais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a parte autora também interpôs recurso inominado (ID 1497466). Sustenta que os valores disponibilizados pelo banco jamais foram sacados, que o objetivo era a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. Pugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pela requerida, bem como para comprovar sua condição de hipossuficiência, a autora se manteve inerte, conforme se depreende da certidão de ID 1491571.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista a interposição de recurso por ambas as partes, impõe-se a análise pormenorizada de cada um.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que apenas a assinatura do termo não se tem condão, por si só, de demonstrar que as informações necessárias foram devidamente prestadas ao consumidor.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória do banco recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor o procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese dos autos, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços, tendo em vista que a intenção das consumidoras não foi, em nenhum momento, contratar cartão de crédito consignado. Somado a isto, o fato de os cartões nunca terem sido usados confere verossimilhança às alegações autorais. Assim, houve vício de consentimento, dada a intenção diversa declarada pela autora.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrente realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta.

Ademais, com a anulação dos contratos, impõe-se o retorno da situação das partes ao
satus quo ante
, sendo necessária a devolução dos valores depositados nas contas de titularidade das autoras, o que deve ser feito mediante compensação de valores.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Pretende o banco recorrente o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a impossibilidade de parcelamento do BACEN ao débito existente, objetivando a reforma da sentença neste sentido.

Ocorre que, como mencionado na apreciação do recurso anterior, evidenciou-se o vício de consentimento no ato da contratação, uma vez que o banco recorrente promoveu o contrato em modalidade diversa da pretendida.

Assim, aplicando-se a inversão do ônus da prova, garantida pelo CDC, incumbia ao recorrente comprovar que prestou todas as informações acerca da modalidade contratada, não deixando dúvidas sobre as especificidades do contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

Portanto, uma vez que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito das autoras, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, não há que se falar em aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, não é possível no caso em tela, conforme disposto em seu art. 4º,
in verbis
:

Art. 4º O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas mediante consignação em folha de pagamento.

Desta feita, merece reforma a sentença guerreada, para afastar a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN, sobretudo considerando-se a inexigibilidade do débito, declarada na apreciação do recurso interposto pelas consumidoras.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado entre as partes, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), para cada a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
CONDENO,
ainda, o requerido à devolver, em dobro, os valores descontados em folha das autoras e, por conseguinte,
CONDENO
as autoras a devolver ao banco requerido os valores depositados em suas contas bancárias, que pode ser feito através de compensação de valores, conforme art. 368 do CC. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

Ademais,
CONHEÇO
o recurso interposto por Banco BMG S.A, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar a aplicação da Resolução 4.549/17 do BACEN.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)